Tribunal: STF
Processo: Rcl 27142
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-19
Data de publicação: 2019-02-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 586.459/SE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA Nº 283/STF. CONTRARIEDADE A SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 



    1. Inviável o agravo regimental em que não especificamente impugnado o fundamento adotado na decisão agravada a atrair a aplicação da Súmula nº 283/STF. Descumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias para o cabimento da reclamação constitucional proposta a fim de garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral. 



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.